Tribunal: TJBA
Processo: 8049701-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049701-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CARLA NUNES SOUZA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO PACHECO PIRES, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta pela parte autora em razão de inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) por instituição financeira, sem prévia notificação. A sentença entendeu pela legalidade da inserção, sob fundamento de que a informação prestada ao SCR é de caráter obrigatório e administrativo, não havendo irregularidade ou ofensa a direito da parte autora.

II. Questão em discussão
:
2. Discute-se a legalidade da anotação feita pela instituição financeira no SCR/SISBACEN sem a devida comunicação prévia à parte autora e, consequentemente, a ocorrência de danos morais decorrentes dessa omissão, bem como a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir
:
3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de provas concretas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte recorrente.

4. Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa.

5. Rejeita-se, também, a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a instituição financeira é responsável pelas informações que insere no SCR e, portanto, possui legitimidade para responder pelos efeitos decorrentes dessa conduta.

6. O SCR/SISBACEN possui natureza restritiva de crédito, conforme entendimento do STJ.

7. A Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central estabelece, em seu art. 11, o dever de comunicação prévia por parte da instituição financeira, cuja comprovação é imprescindível para validade da anotação.

8. Na hipótese dos autos, não há prova da notificação prévia, configurando-se conduta abusiva que enseja reparação por dano moral, conforme jurisprudência consolidada.

9.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
:
10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) caracteriza prática abusiva e enseja o dever de indenizar por danos morais.

2. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo responsável pelas informações que insere no SCR.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº
8049701-33.2024.8.05.0001
em que figuram como
apelante
ANA CARLA NUNES SOUZA
e apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.